Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003040-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVANTE), SONIA REGINA DA SILVA - CPF: 391.229.641-34 (AGRAVADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA -
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação proposta por consumidora, determinando a cessação da negativação de seu nome e a devolução de valores descontados, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00, sem qualquer limitação de prazo ou valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da fixação da multa cominatória sem limite temporal ou pecuniário, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e não punitiva, devendo observar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme o art. 537 do CPC.

4. A ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação enseja a possibilidade de incidência da multa por tempo indefinido, o que afronta os princípios jurídicos aplicáveis e pode gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para limitar a incidência da multa cominatória ao prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo determinação diversa.

Tese de julgamento: "
1. A multa cominatória fixada como medida coercitiva deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. É vedada a imposição de astreintes por prazo indeterminado, devendo ser fixado limite temporal para sua incidência."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003040-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO:

SONIA REGINA DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A
. em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação ajuizada por Sônia Regina da Silva. A decisão agravada concedeu tutela antecipada para determinar que, no prazo de 48 horas, o banco cessasse a negativação do nome da autora e devolvesse valores descontados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

O banco agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois foram concedidos efeitos de tutela provisória sem a devida demonstração dos requisitos legais exigidos, como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte autora.

Assevera que a multa imposta é desproporcional, excessiva e sem limitação de valor ou de tempo, o que pode ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária.

A instituição financeira ainda alega que o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é exíguo, inviabilizando o atendimento da determinação judicial dentro do prazo estipulado.

Destaca que não praticou qualquer conduta protelatória ou abusiva e que há entendimento consolidado nos tribunais no sentido de que, em casos semelhantes, é mais adequada a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito como forma de garantir o cumprimento da medida judicial, sem necessidade de imposição de multa cominatória.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para afastar integralmente a multa imposta.

Subsidiariamente, requer a redução e limitação da multa a valores razoáveis, a majoração do prazo para cumprimento da obrigação e a substituição da multa pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Preparo recolhido – Id. 267108293.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da decisão proferida nos autos da ação ajuizada por
Sônia Regina da Silva
, que deferiu tutela antecipada para determinar a cessação da negativação do nome da parte autora e a devolução de valores descontados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação de tempo ou valor.

O agravante sustenta, dentre outros pontos, a necessidade de limitação da multa cominatória imposta, por considerá-la desproporcional e passível de gerar enriquecimento sem causa.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a multa cominatória, embora de natureza coercitiva, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada sua fixação de forma ilimitada, sob pena de transformar-se em instrumento de punição e não de cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, a ausência de limitação temporal pode ensejar a incidência da multa por prazo indefinido, o que, além de violar os princípios supramencionados, pode acarretar prejuízo desproporcional à parte obrigada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM PRAZO ESTIPULADO. ASTREINTES INEXIGÍVEIS . DECISÃO MANTIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE SE REVELA COMO INDISPENSÁVEL PARA FIXAÇÃO DA ASTREINTE. ARTIGO 537 DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . INEXIGIBILIDADE DA MULTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000723-14.2017 .8.16.0095 - Irati - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J . 04.04.2022) (TJ-PR - RI: 00007231420178160095 Irati 0000723-14.2017 .8.16.0095 (Acórdão), Relator.: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 04/04/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2022)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para liminar
incidência da multa cominatória imposta à parte agravante ao prazo máximo de 15 (quinze) dias, desde que não haja determinação diversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025